Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-23.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Seguro facultativo – Veículo automotor – Ação de cobrança com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de proprietária de automóvel segurado em face de seguradora – Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Recusa administrativa de pagamento indenizatório fundada no estado de alcoolemia da condutora, com aumento de risco – Inconsistência

Ementa:
Seguro facultativo – Veículo automotor – Ação de cobrança com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de proprietária de automóvel segurado em face de seguradora – Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Recusa administrativa de pagamento indenizatório fundada no estado de alcoolemia da condutora, com aumento de risco – Inconsistência jurídica, na hipótese – Único documento que atestou a presença de 0,2 ml de álcool, por litro de ar alveolar, foi o teste etilométrico aplicado por policiais militares - Condutora que se dirigiu espontaneamente até a base policial para registrar o sinistro – Nenhuma outra evidência trazida aos autos a fim de evidenciar o real nexo de causalidade entre o estado etílico e o acidente de trânsito em questão – Inteligência do art. 768, do CC/2002 – Precedentes jurisprudenciais – Ação parcialmente procedente para deferir a indenização securitária – Danos morais, entretanto, inexistentes – Mera divergência quanto à interpretação de cláusula contratual.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001103-23.2020.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante OLGA
NONATO RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado, que
negava provimento ao recurso, e dos 2o e 3o Juízes, que davam parcial provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Desa. Maria Lúcia Pizzotti e Des. Lino Machado,
tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso,
vencidos a 4a Juíza e o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o
Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS RAMOS, vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.475
Apelação no 1001103-23.2020.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Juízo de origem: 3a Vara Judicial
Apelante: Olga Nonato Rodrigues de Souza
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Classificação: Seguro facultativo - Veículo automotor - Cobrança
f
EMENTA: Seguro facultativo
Veículo automotor
Ação de
cobrança com pleito cumulado de indenização por danos morais -
Demanda de proprietária de automóvel segurado em face de
seguradora
Sentença de improcedência
Parcial reforma do
julgado
Cabimento
Recusa administrativa de pagamento
indenizatório fundada no estado de alcoolemia da condutora, com
aumento de risco
Inconsistência jurídica, na hipótese
Único
documento que atestou a presença de 0,2 ml de álcool, por litro de
ar alveolar, foi o teste etilométrico aplicado por policiais militares
- Condutora que se dirigiu espontaneamente até a base policial
para registrar o sinistro
Nenhuma outra evidência trazida aos
autos a fim de evidenciar o real nexo de causalidade entre o estado
etílico e o acidente de trânsito em questão
Inteligência do art.
768, do CC/2002
Precedentes jurisprudenciais
Ação
parcialmente procedente para deferir a indenização securitária
Danos morais, entretanto, inexistentes Mera divergência quanto
à interpretação de cláusula contratual.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
relator sorteado, mas, com a máxima vênia, ouso divergir do
posicionamento exarado a fim de conferir parcial provimento ao apelo da
autora.
A ocorrência do sinistro e dos danos no veículo segurado
restaram bem comprovados através dos documentos que instruíram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, por meio dos quais se verifica que a condutora do veículo automotor
(filha da autora) trafegava pela Rodovia Washington Luis quando, de
modo repentino, sem motivo ou explicação, perdeu o controle da direção e
veio a capotar.
Atenta leitura dos autos, no entanto, denota que a vítima
compareceu espontaneamente à base da policia rodoviária para registrar a
ocorrência, ocasião em que convidada a proceder ao teste de alcoolemia,
sendo constatada a singela proporção de 0,2mg/l.

Foi com exclusiva base nesse documento que a empresa
apelada houve por bem recusar o pagamento da indenização securitária,
bem como lastrear toda sua defesa.
Contudo, não há como se dar guarida a tal posicionamento,
com a máxima vênia.
Afora o documento acima, nada há nos autos a comprovar
que o estado etílico da condutora tenha sido causa eficaz do acidente, ou
com isso tenha criado ou agravado o risco, na medida em que a
sintomatologia varia de pessoa para pessoa, dependendo da situação em
concreto.
Significa dizer que nada há a respeito de eventual
cometimento de ato ilícito pela filha da autora/segurada, a revelar
infringência de cláusula contratual ou à lei civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, é entendimento jurisprudencial que somente
condutas que geram grande risco, evidenciando dolo ou má-fé do
segurado, é que afastam o dever da seguradora em pagar o valor
indenizatório, de molde a fazer incidir o art. 768, do Código Civil, haja
vista que sua responsabilidade é objetiva, fundada no risco contratual.
Nesse sentido: “A embriaguez, por si só, não constitui
causa de exclusão da cobertura securitária, sendo necessária prova de
que o agravamento do risco dela decorrente influiu decisivamente na
ocorrência do sinistro.” (STJ, AgRg no REsp 959.472-PR Rel. Min.
Massami Uyeda DJ 17.03.08)
“Não é qualquer arranhão à lei que há de exonerar o
segurador, pois só se pode cogitar de agravação de risco em casos de dolo
ou de culpa grave, como sempre se sustentou.” (JTACSP - 74/155)
Ainda assim, não podem ser desprezadas as informações
apresentadas pela autora no sentido de que a condutora não havia ingerido
bebida alcoólica e que o equipamento etilômetro utilizado para o teste
possuía histórico de reparos e que, à época do exame, em 09.02.2019, se
encontrava com a data de validade vencida desde 28.11.2018, conforme
documento de fls. 83, emitido pelo Portal de Serviços do INMETRO, o que
lança dúvidas sobre seu resultado.
Vale ressaltar que o aludido documento sequer foi alvo de
impugnação por parte da requerida, ônus que lhe incumbia, a teor do
disposto nos arts. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arts. 336, 341 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que se
limitou a alegar que não houve apresentação de recurso administrativo pela
condutora, fato que não tem o condão de rechaçar a tese de autoria, ante a
independência das instâncias administrativa e judicial.
Por outro lado, em prejuízo de ordem moral não se pode
cogitar, na medida em que o indeferimento do pagamento administrativo
da indenização, gerada por interpretação diversa da respectiva cláusula
contratual, não tem o condão de ocasionar ofensa à honra subjetiva da
segurada.
A ação, portanto, é julgada parcialmente procedente para
condenar a ré ao pagamento do valor indenizatório previsto na apólice (R$
19.557,00), corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido
de juros moratórios legais contados da citação (art. 405, do Código Civil).
A sucumbência é distribuída de forma recíproca e igualitária entre as
partes, de modo que cada qual arcará com as custas e despesas processuais
a que deu causa, assim como com os honorários advocatícios da adversa,
fixados em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo, na
forma acima.

MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001103-23.2020.8.26.0358
COMARCA DE MIRASSOL 3a VARA
APELANTE: OLGA NONATO RODRIGUES DE SOUZA (autora)
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCOS TAKAOKA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 38.861
Ao agravamento de risco, bastante para excluir direito
à garantia contratada, em hipótese de motorista, a dirigir sob efeito de
substância alcoólica, não é necessário concorra em grau de embriaguez, do
que seria formalmente exigido em legislação que disciplina normas de trânsito.
A ingestão de álcool ou substância análoga, ainda que
em pequena quantidade, dependendo das circunstâncias (baixa resistência do
organismo, fadiga, etc.), potencializa o risco, como na espécie em desate,
verificando-se que a condutora do veículo segurado, a evidenciar estágio de
alcoolemia e no registro da ocorrência (fls. 26/34), confirmando que fizera uso
de bebida alcoólica, injustificadamente perdeu o controle do veículo, daí o
sinistro.
Suposto defeito em equipamento, que mede a
concentração de álcool (etilômetro), a autora, apelante, não fez demonstrar.
Assim, em hipótese de agravamento de risco, fez-se
legítima a recusa de pagamento (artigo 768, do Código Civil).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
137F773B
6
6
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
1380AF54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001103-23.2020.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.